Tribunal: TCU
Processo: 007.015/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Nomeações retroativas e pagamentos sem investidura formal

Inteiro teor:
Acórdão 1354/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia de possível ocorrência de irregularidades praticadas pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais (CRT-MG), relacionadas à realização de pagamentos por serviços prestados por assessor, sem devida formalização da investidura. Considerando os pronunciamentos da unidade instrutiva em que se concluiu que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014. Considerando as análises das informações fornecidas e levantadas, de que não há registro de dano nem de outras irregularidades, e o conselho adotou medidas necessárias para regularização das ocorrências; Considerando o disposto nos arts. 1o, XXIV e 143, V, "a", RI/TCU. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, retirar a chancela de sigilo, encerrar e arquivar o processo, dar ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica, ao denunciante e ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais (CRT-MG) 1. Processo TC- Processo 007.015/2026-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais - CRT/MG. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.